Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÊS DE DEZEMBRO DO RESPECTIVO ANO. DIA A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o, DA LEI COMPLEMENTAR 840. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora de receber o décimo terceiro integral relativo ao ano de 2015 e condenar o ente público a pagar à requerente o valor de R$ 4.072,62 (quatro mil, setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015.

2. O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão da autora. No mérito, afirma que o décimo terceiro salário dos servidores públicos deve ser pago no mês de aniversário do servidor efetivo (inciso I do artigo 93), à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 meses anteriores. Argumenta que no mês do aniversário, em março, a autora tinha direito a 10/12 de gratificação natalina, considerando o seu ingresso nos quadros do GDF. Destarte, tem-se que o pagamento proporcional à Parte Autora apenas obedeceu ao comando legal do dito art. 92 da LC no 840/2011. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Preliminar de Prescrição. Nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar distrital 840/2011, o décimo terceiro salário dos servidores é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário da requerente seja abril, apenas no mês de dezembro de 2015, quando não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 20/11/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo de ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

4. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.

5. No caso, a requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 24051669), a autora recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, as quantias de R$ 2.813,52, em março; e R$ 2.082,41, em abril. Considerando que a remuneração da servidora, no mês de dezembro de 2014 - R$ 5.627,04 – conclui-se que a servidora tinha direito ao recebimento do décimo terceiro proporcional (6/12 – seis doze avos) no valor de R$ 2.813,52, valor este pago em março de 2015. Assim, a quantia paga no mês de abril de 2015, por ser o mês de aniversário da servidora, refere-se ao décimo terceiro salário do respectivo ano. Considerando que a autora trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a ser paga a título de gratificação natalina, o que não ocorreu.

6. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrente não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o, da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.

7. Em relação ao valor devido à autora a título de complementação do pagamento da gratificação natalina do ano de 2015, cabe destacar que a remuneração da servidora no mês de dezembro do referido ano foi de R$ 5.405,16 (cinco mil quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos). Considerando que a mesma já recebeu a quantia de R$ 2.082,41, cumpre ao ente público pagar a diferença em relação à remuneração do mês de dezembro, conforme dispõe o art. 93 da LC 840/11. Assim, a autora tem direito ao valor de R$ 3.322,75 (três mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

8. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Cabe ressaltar que a parte autora não interpôs recurso inominado, de modo que não há eventual condenação da mesma ao pagamento de custas e honorários, de modo que não há razão para apreciação do pedido do recorrente quanto à hipossuficiência da requerente.

10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sentença modificada para reduzir o valor da condenação para o valor de R$ 3.322,75 (três mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). Sentença mantida nos demais pontos.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.